Tribunal: TJMT
Processo: 1022807-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022807-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAIZE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 513.277.321-49 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MPERITO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022807-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maize Maria de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1.
OPINO
por deferir o pedido formulado pela Autora no que diz respeito ao reconhecimento da gratuidade da justiça.

2. OPINO por reconhecer o direito da Autora à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15.

3. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.750,82 (dez mil e setecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

4. OPINO por rejeitar o pedido formulado pelas partes quanto à perícia grafotécnica, bem como a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Réu.

5. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Réu quanto à designação de audiência de instrução para a colheita de depoimento pessoal da Autora.

6.
NO MÉRITO,
OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CPC, e por deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

7. Comprovada a existência do vínculo contratual, e não tendo a Autora comprovado o pagamento do débito,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS quanto à suspensão dos descontos, repetição do indébito, indenização por danos morais, ou mesmo deposito judicial do valor questionado, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

8. OPINO por reconhecer prejudicados os pedidos formulados pelo Réu quanto à expedição de ofício à agência da Caixa Econômica Federal, bem como devolução de quantias.

9. Em consequência,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81,
caput
do CPC.

10. OPINO, ainda, por
CONDENÁ-LA

ao pagamento das
custas processuais
, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL -
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA:

Colendos pares;

A Recorrente nega que tenha contratado o empréstimo consignado objeto da presente demanda, razão pela qual suscitou a preliminar de complexidade da causa, ante a necessidade de se realizar a perícia grafotécnica no contrato juntado.

Analisando a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, conforme cópia digitalizada juntamente com a petição inicial, não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Recorrido, pois guarda muita semelhança com as demais grafias deste, apostas por este em vários outros documentos existentes nos autos por esta, pois não se trata de uma falsificação grosseira

Assim, diante dessas evidencias e como a Recorrente nega a contratação da obrigação de tal obrigação, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada no referido contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI no 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a preliminar supra deve ser acolhida e a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 267, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator